Tribunal: STF
Processo: HC 191189
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos David Silva Thompson Junior, em benefício de Natan Salgado Ventura, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar agravo regimental, manteve decisão do Ministro Felix Fischer, que denegou o Habeas Corpus n. 579.351/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de entorpecente à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo prazo da condenação.
    O tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da acusação para condenar o paciente também pelo delito de associação para o tráfico, não reconhecer o tráfico privilegiado, com a majoração da pena do crime de tráfico de drogas, resultando na pena total de nove anos e um mês de reclusão, em regime fechado, com a decretação de sua prisão preventiva. Tem-se da ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 E ARTIGO 35, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8069/90. Condenação à pena de 01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, diante da prática do crime de tráfico de drogas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e o pagamento de 100 (cem) dias-multa. Sentença de absolvição com relação aos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores. Segundo a peça acusatória, o réu e dois adolescentes já identificados nos autos traziam consigo e vendiam o peso total de 678,9 gramas de maconha dividida da seguinte forma: 436,4g (quatrocentos e trinta e seis gramas e quatro decigramas) de maconha em cerca de 299 (duzentos e noventa e nove) embalagens compostas por filme , com as inscrições "Hidropônica 5 trabalho lindo V.E C.V" e grampo metálico, e 242,5g (duzentos e quarenta e dois gramas e cinco decigramas) de maconha, acondicionado em 01 (um) tablete de formato quadrangular. A prisão deu-se após operação policial realizada na Praça Recreativa, localizada na Vila Esperança, Jardim América, Rio de Janeiro, RJ, a fim de reprimir o comércio ilícito de drogas no local. O denunciado e um grupo de 05 (cinco) indivíduos estavam na praça e evadiram-se após perceber a presença da guarnição policial no local. Na rota de fuga, o acusado ainda dispensou uma sacola, com o material apreendido, além de um simulacro de arma de fogo, o que foi presenciado pelos agentes. Logo, o réu foi detido, assim como dois comparsas adolescentes, e conduzido até a unidade de polícia judiciária. COM PARCIAL RAZÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO. 1) Do mérito. A materialidade e autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas por meio dos exames técnicos e prova oral. O acusado forneceu versão isolada, eis que não encontraram arrimo nos elementos produzidos em juízo. Escorreito o juízo de censura. 2) Do crime de associação para o tráfico de drogas. Plenamente configurada a existência de uma associação criminosa prévia e estável para o comércio de drogas ilícitas na comunidade de Vila Esperança, sendo certo que Natan foi encontrado em companhia de dois adolescentes na atividade de venda de drogas. O local é dominado pela facção criminosa Comando Vermelho, que é notoriamente conhecida pela pulverização de drogas no município fluminense. 3) Do afastamento do tráfico privilegiado. Necessário o afastamento da figura do tráfico privilegiado, eis que não contemplados os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, diante do reconhecimento da figura delitiva da associação. 4) Da corrupção de menores. Não há se falar em condenação com relação à prática do crime do artigo 244-B do ECA, como delito autônomo, mas incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006. 5) Do regime prisional. Adequado o regime fechado para cumprimento de pena, diante das circunstâncias fáticas, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a? do Código Penal. 6) Da prisão cautelar. Com razão o órgão ministerial. A reprovabilidade da conduta descrita nos autos, notadamente a prática de crime grave mediante concurso de pessoas, notadamente adolescentes, a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu, além da prática criminosa em uma praça de bairro humilde, permitem a decretação da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO SE CONHECE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL, para condenar o acusado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias- multa diante da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e 4 ( quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, em razão da prática do crime do artigo 35 c/c 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, e afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, reacomodando a pena em 09 (nove) anos e (1) um mês de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.452 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida, no mais, a sentença guerreada. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do apelado Natan Salgado Ventura". 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 579.351/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, buscando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares. Tem-se no julgado de desprovimento do agravo regimental, proferido pela Quinta Turma, mantendo a decisão do Relator, Ministro Felix Fisher, que denegou a ordem:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (299 embalagens e mais 1 tablete de formato quadrangular com peso total de 678,9 g de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes). III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido” (doc. 9).
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva do paciente, sustentando que, no acórdão, o tribunal de origem “limitou-se a invocar a gravidade do crime e o suposto envolvimento de adolescente. Não fora indicado qualquer dado contemporâneo e concreto contido nos autos a justificar a prisão do Paciente que encontra-se solto desde a audiência de instrução e julgamento e sem que o mesmo tenha causado qualquer embaraço para a tramitação da ação penal de origem”.
    Argumenta que o paciente está em liberdade há dois anos e meio, “tendo permanecido solto durante toda a instrução processual e não tendo descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas, e tampouco praticado qualquer ato capaz de prejudicar a marcha processual, [sendo] desarrazoado impor-lhe prisão cautelar antes de ocorrido o trânsito em julgado”, ou a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) 1 – Seja relaxada a Prisão do Paciente, ante a manifesta ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva em sede de acórdão de apelação; 2 – Ou, alternativamente, seja revogada sua prisão preventiva; 3 – Ou, ainda de forma subsidiária, seja substituída a prisão por uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    6. Discute-se, na espécie, a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de sua fundamentação. 
    No acórdão impugnado, manteve-se a decisão monocrática do Relator, Ministro Felix Fisher, que denegou a impetração assentando quanto à legalidade da prisão preventiva:
    "(…) Na hipótese, extrai-se do v. acórdão aqui impugnado a seguinte fundamentação: (…)
    6) Da prisão cautelar
    Diante do panorama fático, inegável a reprovabilidade da conduta descrita nos autos, notadamente a prática de crime grave mediante concurso de pessoas, notadamente adolescentes. Tampouco se pode olvidar a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu. A prática criminosa deu-se em uma praça em bairro humilde. Necessária, portanto, a decretação da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. (…)
    Por todo o exposto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar o acusado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa diante da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e 4 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, em razão da prática do crime do artigo 35 c/c 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, e afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, reacomodando a pena em 09 (nove) anos e (1) um mês de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.452 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois) dias multa, no valor unitário mínimo. Mantida, no mais, a sentença guerreada. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do apelado Natan Salgado Ventura". 
    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão, por mais uma oportunidade, de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (299 embalagens e mais 1 tablete de formato quadrangular com peso total de 678,9 g de maconha, consoante acórdão), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Colaciono, oportunamente, os seguintes julgados desta eg. Corte que corroboram tal entendimento: (…)
    Quanto à alegação de que desde que fora posto em liberdade permaneceu solto por mais de 2 anos e meio, sendo que não existem fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a sua prisão cautelar, ressalta-se que a prolação do acórdão de apelação constitui novo titulo prisional com novos fundamentos aptos a embasar a segregação cautelar. 
    Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (doc. 4 – grifos no original).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo tribunal de origem, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, fundada nas circunstâncias concretas do caso (“prática de crime grave mediante concurso de pessoas, notadamente adolescentes” e a quantidade de droga apreendida), o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO E HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar, independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias concretas do delito, notadamente o modus operandi e a quantidade de droga apreendida. 2. Paciente presa durante a instrução criminal. 3. Possibilidade de início da execução da pena após a confirmação da sentença condenatória em segundo grau. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 130.709, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 16.6.2016).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As peças que instruem a impetração não evidenciam nenhuma espécie de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 187.247-AgR, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31.8.2020).
    8. Ausente o alegado constrangimento pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora